Tribunal: TJBA
Processo: 8006848-26.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006848-26.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANDA SANTOS REZENDE

Advogado(s)
:
LORENA SILVA SANTOS, ANA MERCIA DOS SANTOS NASCIMENTO, MILA MESQUITA DE SOUZA, MARCELLE MENEZES MARON

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada por servidora pública militar. Alegou-se cobrança indevida de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicional noturno, horas extras e terço de férias. A sentença declarou a inexigibilidade da cobrança, determinou a cessação dos descontos e a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de coisa julgada material, diante da existência de ação anterior proposta pela mesma autora, com idênticos pedidos e causa de pedir, que já foi julgada com trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A verificação da tríplice identidade entre as ações evidencia a configuração da coisa julgada, conforme previsto nos arts. 337 e 485, V, do CPC.

4. A sentença de mérito proferida na ação anterior transitou em julgado, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença.

5. A repetição de ação já decidida configura vício processual insanável, impondo-se a extinção sem resolução do mérito.

6. Reconhecimento de error in procedendo pela sentença de primeiro grau ao ignorar a existência da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A repetição de ação com mesmas partes, pedido e causa de pedir já decidida por sentença com trânsito em julgado configura coisa julgada, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º, e 485, V; art. 85, § 2º e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos além do Tema 163/STF (RE 593.068/SC) — referência indireta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de Nº
8006848-26.2023.8.05.0039
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e, na condição de apelada
AMANDA SANTOS REZENDE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de coisa julgada e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA